Tribunal: TJBA
Processo: 0300224-12.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0300224-12.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Jackson Oliveira Santos e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.
SIMULTÂNEOS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO
TORPE
E

À TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. CONCURSO FORMAL
.
ART. 121,
§2º,
I E
IV C/C ART. 70

AMBOS

DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR
DE NULIDADE
DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO.
ALEGAÇÃO
PELA DEFESA
DE
DESATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DO ART. 2
2
6 DO CPP.
NÃO SE TRATA DE CONDENAÇÃO ALICERÇADA PRECIPUA
MENTE
OU EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
DISCUSSÃO APENAS DE
INDÍCIOS DE AUTORIA.
AN
Á
LISE OPORTUNA
PELO TRIBUNAL DO JURI.
PRELIMINAR AFASTADA.
PRECEDENTE STJ
.
NO MÉRITO,
A

DENÚNCIA DESCREVE A PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO
TORPE
,
ALÉM DE
À TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO,
PORÉM
TIPIFICA
OS FATOS COMO HOMICÍDIO
QUALIFICADO, NA FORMA DO ART. 121, IV
. NECESSIDADE DE
EMENDATIO LIBELLI
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍ
PI
OS DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
COM BASE NA
S
PROVA
S
ACOSTADA
S
AOS AUTOS. IMPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO POSITIVO. PRESENTE A JUSTA CAUSA, COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI A ANÁLISE DE MÉRITO. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO.
PRELIMINAR
REJEITADA
(PRECEDENTE STJ)
.
RECURSO
DA DEFESA
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO
DO
PARQUET
CONHECIDO E PROVIDO.

I –
A
Defesa
s
uscita preliminar de nulidade
do reconhecimento fotográfico efetuado, asseverando que houve desatendimento aos parâmetros do art. 2
2
6 do CPP.

II
-
In casu
, não restou configurada a nulidade
apontada
.
Isto porque,
no caso dos autos, não se trata de condenação alicerçada precipuamente ou exclusivamente em reconhecimento fotográfico. Desta forma, discute-se tão somente os indícios de autoria, os quais serão oportunamente
apreciados
pelo Tribunal do Juri.

III
- V
erifica-se que na exordial acusatória o
Acusado

fora
incurso nas penas do art. 121,
§2º, IV c/c art. 70

ambos

do Código Penal (homicídio
qualificado -
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido

– concurso formal
)
e por motivo torpe
,
sendo que,
na sentença de pronúncia, o Magistrado singular
aquiesceu
parcialmente à
denúncia

IV
-
A denúncia narra que o
Acusado/Recorrente
teria praticado o homicídio
efetuando “
disparos de arma de fogo contra as vítimas, pois não aceitava o fim do casamento com Daiane que já havia cinco meses. Tendo assim, ameaçado por várias vezes a vítima.”.

V
– Configurando-se tal assertiva
também
em
ciúme injustificado (motivo
torpe
), o magistrado
mormente
capitul
ou
a ação delitiva
incursa no
art. 121,
§2º, IV
do Código Penal.

VI
- N
ecessidade de
emendatio libelli,

por
ausência de violação aos princí
pi
os da correlação, contraditório e ampla defesa,
além da
existência de
animus necandi,
com base na
s
prova
s
acostada
s
aos autos.

V
II
-
F
inalmente, considerando que estão presentes a materialidade e autoria delitivas, e que nesta fase processual o magistrado exerce um juízo de prelibação, vigorando o princípio
in dubio pro societate
, não é possível impronunciar
a

Defesa R
ecorrente, nem afastar a qualificadora, sob pena de usurpar a competência constitucional do
T
ribunal do
J
úri, para a devida análise de mérito.

VIII
-
Preliminar
rejeitada
.
Precedente STJ.

IX –
Recurso

da
D
efesa
conhecido e desprovido.
R
ecurso
do
Ministério Público
conhecido e provido,
a fim de reformar
a sentença de pronúncia vergastada
que rejeitou a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito
nº

0300224-12.2012.8.05.0103
, em que figuram, como Recorrente e Recorrido, respectivamente,
JACKSON OLIVEIRA SANTOS
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
suscitada e, no mérito,

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo
Acusado
,
bem como
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, a fim de reformar
a sentença de pronúncia vergastada
que rejeitou a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso I do Código Penal, em face de JACKSON OLIVEIRA SANTOS,
devendo ser
este submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, pelos dois homicídios, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 31 de maio de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05